Tribunal: TJPA
Processo: 0802002-84.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802002-84.2021.8.14.0008

APELANTE: JEOVANE NUNES BATISTA, JOÃO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO GENÉRICO DE NEUTRALIZAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DA REGRA REFERENTE AO CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. Pelo princípio da dialeticidade, o efeito devolutivo da apelação criminal é limitado às razões apresentadas pela defesa. Assim, não se pode acolher pedido genérico de neutralização de circunstâncias judiciais, o qual, por não desenvolver impugnação específica, autoriza a manutenção da valoração feita pelo juízo relativamente ao cálculo dosimétrico, máxime porque ausente teratologia ou ilegalidade sob tal ângulo.

2. Além disso, se o magistrado sentenciante reconheceu apenas uma causa de aumento, não há interesse recursal que ampare a admissão de tese defensiva referente ao concurso de majorantes. Inteligência do art. 577, parágrafo único, do CPP.

RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ E PRECEDENTE VINCULANTE DO STF NO TEMA 158 DA REPERCUSSÃO GERAL. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA INALTERADO. SENTENÇA MANTIDA.

3. Na espécie, descabe cogitar a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal como decorrência do reconhecimento de circunstância atenuante. Isso porque, além de a basilar não ter sido estabelecida no patamar mínimo, tal pretensão é incompatível com o método trifásico do cálculo dosimétrico (CP, art. 68), que proscreve a criação de penas indeterminadas, limita a discricionariedade judicial e serve como garantidor dos princípios da legalidade, separação de poderes e segurança jurídica. Incidência da Súmula 231 do STJ e do precedente vinculante do STF no Tema 158 da repercussão geral.

4. Outrossim, é inadmissível a dispensa da pena pecuniária, pois a hipossuficiência financeira do réu não afasta a imposição da multa, inexistindo previsão legal para isenção, sendo certo que caso os apelantes sejam economicamente vulneráveis, o Juízo da Execução Penal poderá suspender a exigibilidade da reprimenda até que as suas condições financeiras permitam o pagamento.

5. Por derradeiro, mantido o
quantum
da reprimenda, o regime inicial de cumprimento da pena permanece inalterado para ambos os apelantes, em observância ao art. 33, § 2º, b) e §3º, todos do Código Penal.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 15 a 22 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jeovane Nunes Batista e João Rodrigues de Souza apelam de sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que os condenou, respectivamente, à penas reclusivas de 6 anos e 8 meses, a ser cumprida no regime semiaberto, e 8 anos, a ser executada no regime fechado, além do pagamento de 56 e 67 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, incisos II, do CP (ID 7551299).

Por entenderem que a basilar foi exasperada mediante negativação inidônea de circunstâncias judiciais, os recorrentes pugnam pela aplicação da pena no mínimo legal, com o consequente abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda, sobretudo diante da incidência da atenuante da confissão e da alegada inobservância à regra do art. 68, parágrafo único, do CP. Pleiteiam, ainda, pela isenção da pena de multa por serem economicamente hipossuficientes (ID 7551329).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença impugnada (ID 7551332), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 7597883).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, tenho que é caso de
conhecimento parcial do recurso
.

Isso porque, no tocante à
dosimetria da pena
, verifica-se que a defesa limitou-se a parafrasear a motivação desenvolvida pelo juízo
a quo
para fixar a pena-base, sem declinar, de forma específica, linha argumentativa capaz de evidenciar a inidoneidade da fundamentação utilizada no cálculo dosimétrico para fins de fixação da basilar no mínimo legal.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, relator Desembargador Hildemar Meneguzzi de Carvalho. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, relator Desembargador Antônio Pádua Silva; STJ,

AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, relator Ministro Jesuíno Rissato -Desembargador Convocado do TJDFT).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à neutralização das circunstâncias judiciais, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, relator Desembargador Gilberto Giraldelli).

Por identidade de razões, também não conheço da tese de malferimento ao art. 68, parágrafo único, do CP, vez que inexiste, na espécie, concurso entre causas de aumento de pena, haja vista que o magistrado sentenciante reconheceu apenas a majorante prevista no art. 157, § 2º, II, do CP (concurso de pessoas), afastando o emprego de arma de fogo. Destarte, ausente interesse processual sob o ângulo pretendido, aos ditames do art. 577, parágrafo único, do CPP.

No mérito
, descabe cogitar a redução da pena aquém do mínimo legal diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, seja porque a basilar não restou estabelecida no patamar mínimo, seja porque o verbete sumular n. 231 do STJ, no sentido de que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, relator Ministro Cezar Peluso; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, relatora Ministra Laurita Vaz).

Além disso, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto).

Por derradeiro,
inadmissível a dispensa da pena pecuniária
, porquanto “a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador
"
(STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC
, Ministro Joel Ilan Paciornik).

Sendo assim, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais”

(TJDFT,

Apelação Crimi
nal
n. 0004093-95.2018.8.07.0004
,
relator Robson Barbosa de Azevedo).

Por fim, inviável a alteração do regime de cumprimento de pena estabelecido na sentença, pois em que pese a pena reclusiva de 8 anos, o recorrente João Rodrigues de Souza é reincidente e ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantendo-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, “b” e §3º, do Código Penal, enquanto o recorrente Jeovane Nunes Batista, condenado a pena reclusiva de 6 anos e 8 meses, deverá cumprir a reprimenda em regime semiaberto, aos ditames do art. 33, §2º, “b” do Código Penal.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 24/10/2024